Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706026-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO OCAMPOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o magistrado não decidiu em desfavor do suplicante por falta de provas do fato constitutivo do direito, mas reconheceu a culpa concorrente com base nos elementos colacionados aos autos. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 3. Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 5. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito do correntista se deu por culpa concorrente do autor/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que deve ser afastada a culpa concorrente diante da ausência de demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por entende que deveria ter ocorrido a inversão do ônus probatório. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 14, § 3o, do CDC, uma vez que acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O apelo também não pode subir quanto à ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CPC, na medida em que a turma julgadora assentou: “O requerente pretende a cassação da sentença, por considerar que houve cerceamento de defesa, sob a justificativa de que não foi analisada a inversão do ônus da prova e a sentença foi fundamentada na falta de provas contra o autor. Sem razão o recorrente. (...). Ao analisar a sentença, verifica-se que em nenhum momento o magistrado decidiu em desfavor do suplicante por falta de provas, ou ainda, que o demandante não tivesse se desincumbido do ônus probatório, mas reconheceu a culpa concorrente com base nos elementos colacionados aos autos” (ID 66030657). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027